Tribunal: TJMT
Processo: 1042514-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042514-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[APARECIDO LIMA MARQUES - CPF: 143.090.091-15 (APELANTE), CAIO LEMOS SILVA - CPF: 124.667.266-96 (ADVOGADO), AUGUSTO ORLANDI PEREIRA DUTRA VINHAS - CPF: 074.213.686-80 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), APARECIDO LIMA MARQUES - CPF: 143.090.091-15 (APELADO), CAIO LEMOS SILVA - CPF: 124.667.266-96 (ADVOGADO), AUGUSTO ORLANDI PEREIRA DUTRA VINHAS - CPF: 074.213.686-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DESNECESSIDADE DE MODULAÇÃO TEMPORAL DA LEI N. 14.905/2024. TEMA 1368 DO STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, materiais e repetição do indébito, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio digital; (ii) analisar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (iii) examinar a ocorrência de dano moral e o
quantum
indenizatório; (iv) definir os consectários legais aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ausência de dialeticidade recursal, pois a parte apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentando sua inconformidade.

O banco não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como contrato devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais, prova do recebimento do crédito etc., descumprindo, assim, o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira que opta por meios de contratação remotos assume o risco inerente à atividade e tem o dever de se cercar de tecnologias que garantam a segurança da operação, não sendo suficiente a apresentação de telas sistêmicas e conversas de WhatsApp desacompanhadas de certificação digital que ateste a autoria e integridade da assinatura.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ilícito capaz de gerar dano moral.

O montante de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal.

A devolução do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

A Taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, é o índice aplicável às dívidas de natureza civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ, independentemente da superveniência da Lei n.o 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes

a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível De Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Repetição do Indébito n. 1042514-68.2025.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n° 097000202274; b) condenar a instituição financeira a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor; e c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Consequentemente, condenou

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o Banco aduz que a relação contratual foi regularmente estabelecida por meio digital, via aplicativo WhatsApp, com a observância de todos os mecanismos de segurança necessários, incluindo a captura de fotografia (selfie) do contratante e o depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade do apelado, o que comprovaria a manifestação de vontade.

Assevera que o juízo
a quo
errou ao desconsiderar as provas carreadas aos autos, que demonstram a legalidade da avença, e que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, conforme os artigos 104 e 107 do Código Civil, não sendo o analfabetismo causa de incapacidade civil.

Afirma que a contratação por meios eletrônicos é uma realidade social e que os procedimentos adotados atendem aos requisitos da Lei n° 14.063/2020, sendo a assinatura eletrônica utilizada idônea para comprovar a autoria e a integridade do documento, conforme o Enunciado 297 da IV Jornada de Direito Civil.

Argumenta que, comprovada a validade do contrato, não há que se falar em restituição de valores, muito menos em dobro, pois agiu em exercício regular de direito e de boa-fé, sendo que a devolução configuraria enriquecimento sem causa do apelado.

Sustenta que a condenação por danos morais é indevida, pois não praticou ato ilícito, e, subsidiariamente, que o valor de R$ 6.000,00 é excessivo e desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência.

A parte autora alega que, embora a sentença tenha acertadamente reconhecido a inexistência do contrato e, por conseguinte, a natureza extracontratual da responsabilidade civil da instituição financeira, incorreu em erro material ao fixar os consectários legais.

Assevera que o termo inicial dos juros de mora, tanto para os danos materiais quanto para os morais, deve ser a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não a data de cada desembolso ou da citação, como constou na decisão.

Afirma que a sentença foi omissa quanto à necessária modulação temporal dos índices de correção monetária e juros (SELIC e IPCA), diante da superveniência da Lei n° 14.905/2024, defendendo que a nova sistemática não pode retroagir para atingir os descontos ocorridos sob a égide da legislação anterior, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

Ao final, requer o provimento do recurso para: a) determinar que o termo inicial dos juros moratórios sobre as indenizações por dano material e moral seja a data do primeiro desconto indevido (setembro de 2022); b) determinar a modulação temporal dos índices de atualização, limitando a aplicação da Lei n° 14.905/2024 apenas aos descontos ocorridos a partir de sua vigência.

Contrarrazões apresentadas no ID 329887373 e 329887374.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se a verificar a existência e validade de um contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio digital e, em caso de confirmação da ilicitude dos descontos, analisar a adequação das condenações impostas e de seus respectivos consectários legais.

Da preliminar -

ausência de dialeticidade recursal

Quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal, não assiste razão ao Banco apelado.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a inconformidade com a decisão recorrida, possibilitando ao órgão julgador o exame da controvérsia.

No caso, a parte apelante impugnou, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida, especialmente ao sustentar a incorreção dos consectários legais incidentes sobre as condenações.

Assim, verifico que foram atendidos os requisitos mínimos de motivação exigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Do mérito

Recurso do Banco

A relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do CDC. A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que a responsabiliza por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse contexto, ao ser demandado em uma ação de inexistência de relação contratual, repousa sobre o fornecedor o ônus de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, por ser inviável exigir do consumidor a produção de prova negativa – a prova de que não contratou.

No caso em tela, o requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que teve conhecimento de descontos de R$374,17 pelo Banco réu desde 09/2022, referente à empréstimo consignado do qual não reconhece.

A instituição financeira alega que a contratação se deu por meio eletrônico, via aplicativo
WhatsApp
, com validação por biometria facial ("selfie"). Contudo, a análise detida do conjunto probatório revela uma fragilidade documental que impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico. O banco se limitou a juntar aos autos extrato de desconto e um “dossiê” de contratação com interações via chatbot, documentos produzidos unilateralmente e que, por si sós, não possuem a força probante necessária para comprovar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

A validade de um contrato de adesão, especialmente quando celebrado por meios digitais e posteriormente impugnado, depende da demonstração robusta da autenticidade e da integridade do processo de consentimento.

O instrumento contratual apresentado não contém assinatura, seja ela física ou eletrônica com certificação digital que garanta sua autoria. Ademais, não foi acompanhado de documentos essenciais como cópia de RG, CPF ou comprovantes de renda e residência, o que denota uma falha nos procedimentos mínimos de segurança e validação cadastral.

A alegação de validação por biometria facial, desacompanhada de qualquer evidência técnica auditável, como um relatório de "prova de vida" ou a certificação do fluxo de segurança utilizado no momento da captura, transforma a "selfie" em uma prova extremamente frágil. Uma imagem estática pode ser facilmente obtida e inserida em um documento digital, não garantindo que a biometria foi realizada em tempo real e de forma segura pelo titular dos dados.

Portanto, sem a demonstração dos mecanismos de segurança empregados ou a apresentação de uma certificação digital que ateste a autoria e a integridade da assinatura, a manifestação de vontade do autor não pode ser presumida como válida.

A instituição financeira, ao optar por meios de contratação remotos, assume o risco inerente à atividade e tem o dever de se cercar de tecnologias que garantam a segurança da operação, o que não foi demonstrado nos autos.

Assim, a sentença agiu com acerto ao declarar a inexistência do contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CADEIA COMPLETA . AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ARTS. 76 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC . DESATENDIMENTO. SUBSCRITOR DO RECURSO.
ASSINATURA ELETRÔNICA.
RESP NÃO CONHECIDO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. PRECEDENTES. 1 . Interposto o recurso impugnando decisão publicada na vigência do atual Código de Processo Civil, necessária a intimação da parte para regularizar o vício de representação processual, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. "
O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor
" (AgInt nos EAREsp n. 1 .555.548/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 2/8/2021, DJe de 16/8/2021). 3. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Casa, nos termos do enunciado n . 115 da Súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 2033696 SP 2022/0330386-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA.
NECESSIDADE DE HAVER CERTIFICAÇÃO DIGITAL OU ASSINATURA DIGITAL COM DADOS VERIFICÁVEIS . AUSÊNCIA DE CRIPTOGRAFIA. INSUFICIÊNCIA DE DADOS PARA VALIDAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS MANTIDOS . COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR 0009245-50.2023 .8.16.0182 Campo Largo, Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 22/03/2024, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. A instituição financeira afirma que o negócio jurídico objeto da presente lide foi firmado por meio eletrônico . A assinatura eletrônica garante a validade jurídica do contrato, uma vez que as plataformas se utilizam de uma combinação de diversos pontos de autenticação para garantir a veracidade e integridade dos documentos assinados, como registro do endereço de IP, geolocalização, vinculação ao e-mail do signatário, senha pessoal do usuário, sendo alguns exemplos. 2. Esta Corte de Justiça já se manifestou especificamente sobre a validade da contratação de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica (biometria facial). 3 . No entanto, no caso dos autos, observa-se que houve por caracterizada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, prova da regular contratação.
Em que pese o banco tenha apresentado os documentos referentes ao suposto contrato firmado entre as partes, não é possível verificar a autenticidade da suposta assinatura digital aposta no contrato, eis que não se encontram presentes as informações que identificam e registramos signatários e que garantem a assinatura eletrônica válida do documento ao final da operação
. 4.
Analisando o documento em questão, verifico que nele não consta qualquer certificado ou validação de assinatura digital por biometria facial com indicação de data, hora, geolocalização e IP
. 5. Para mais, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que efetuou a transferência do valor emprestado em benefício do recorrente, deveria ter produzido prova para tanto. Ressalte-se, ainda, que os prints das telas de seus sistemas não se prestam para comprovar a regularidade da disponibilização do numerário. 6 . Nesta toada, era encargo da instituição financeira recorrente demonstrar a regularidade do contrato impugnado pela parte requerente, fato que não ocorreu satisfatoriamente. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito explicitado na inicial, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 7 . Desse modo, estando comprovados os descontos indevidos do benefício previdenciário da parte autora, em razão de empréstimo não contratado, o dano material é certo, assim como a obrigação da instituição financeira de repará-los no valor correspondente ao que foi descontado indevidamente. 8. Assim, em análise detalhada dos autos, entende-se aqui ser razoável e proporcional majorar a quantia fixada na origem, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta, as consequências do ato . 9. No que toca a restituição do valor indevidamente descontado, os valores debitados no momento anterior a 30/03/2021 devem ocorrer na forma simples e em dobro a partir da referida data, haja vista o acórdão que modulou os efeitos da decisão a qual firmou a tese jurídica relativa à matéria. 10. Recurso da instituição financeira improvido e apelo da autora provido . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos recursos, para negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 24 de janeiro de 2024 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
(TJ-CE - Apelação Cível: 0200459-83.2023.8 .06.0029 Acopiara, Data de Julgamento: 24/01/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024)

Considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu,
é de se reconhecer a irregularidade do débito objeto da lide e, por consequência, a ilicitude da contratação
.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou no desconto indevido nos proventos da parte autora, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado, uma vez que a situação vivenciada por ela, que teve valores descontados indevidamente de seus rendimentos por período considerável (desde 09/2022), certamente lhe causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando sua tranquilidade psíquica e seu orçamento familiar.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ADEQUADO – 1o APELO - DESPROVIDO - 2o APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas.
A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 1004961-40.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 1001218-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação à lesão sofrida e penalidade pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições da autora e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$6.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – 1o RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.“(...) A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. (...)”. (Ap 143261/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ) (N.U 0018248-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

No que se refere à devolução em dobro do montante, esta Câmara unificou o entendimento que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços, o que não se presume. No caso, embora a conduta do banco seja reprovável e negligente, não há elementos nos autos que demonstrem o dolo específico de lesar o consumidor. Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples, devidamente corrigida.

Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, ante a ausência da comprovação da má-fé.
Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Recurso do autor

A sentença fixou o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais a partir da citação. Contudo, como a própria fundamentação sentencial reconheceu, a relação jurídica contratual é inexistente. Logo, a responsabilidade civil do banco é de natureza extracontratual, decorrente de ato ilícito.

Nesses casos, a mora se constitui com a prática do ato. Aplica-se, portanto, o disposto no artigo 398 do Código Civil e na Súmula 54 do STJ, segundo a qual "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
". O evento danoso, no caso, materializou-se com o primeiro desconto indevido no benefício do autor.

Assim, assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser reformada para que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da data do primeiro desconto indevido.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais (restituição simples), a sentença o fixou a partir de cada desembolso, o que está correto e em conformidade com as Súmulas 43 e 54 do STJ, pois o "desembolso" corresponde a cada desconto indevido efetuado no benefício do autor.

O apelante também requer a modulação da aplicação dos índices de atualização monetária e juros em razão da superveniência da Lei no 14.905/2024.

O STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), firmou a tese de que o artigo 406 do Código Civil, mesmo antes da vigência da Lei n.o 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil. Isso porque a SELIC é a taxa que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora para os tributos federais, sendo a ela que o legislador se referiu no mencionado artigo.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. 2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113. 3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor. Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar. 4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia. 5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025). 7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368.
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.”
(REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

A nova legislação, portanto, apenas positivou um entendimento que já era consolidado na jurisprudência da Corte Superior. Assim, a aplicação da SELIC a todo o período da condenação, como determinado na sentença, está em conformidade com a orientação vinculante do STJ, não havendo que se falar em irretroatividade da lei ou na necessidade de modulação temporal.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1o apelo
para unicamente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma
simples
, e não em dobro; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 2o apelo
para fixar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais como a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), em razão do parcial provimento de ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026